Tribunal: TJES
Processo: 5016587-06.2025.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-03-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5016587-06.2025.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JOSE CARLOS SILVA MARTINS
RECORRIDO: BANCO BMG SA
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5016587-06.2025.8.08.0012

RECORRENTE:

JOSE CARLOS SILVA MARTINS
.

RECORRIDO
:
BANCO BMG S.A.

PROJETO DE VOTO

Relator - Dr. Grécio Nogueira Grégio

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Defiro a gratuidade de justiça ao Recorrente

EMENTA: RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. BANCÁRIO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. VENDA CASADA DE SEGURO PRESTAMISTA E "PAPCARD" NÃO COMPROVADA. NULIDADE DAS COBRANÇAS DECLARADA NA ORIGEM. RECURSO DO AUTOR PLEITEANDO RESTITUIÇÃO EM DOBRO E DANOS MORAIS. AUSÊNCIA DE PROVA DO EFETIVO PAGAMENTO. PAGAMENTOS MENSAIS QUE NÃO ESPECIFICAM A AMORTIZAÇÃO DAS RUBRICAS ACESSÓRIAS. MERO COBRANÇA INDEVIDA SEM REFLEXO NO PATRIMÔNIO COMPROVADO OU ABALO MORAL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1. Trata-se de ação em que o autor alega a inclusão indevida de seguro prestamista e "PapCard" em contrato de empréstimo consignado, configurando venda casada.

2. A sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos, declarando a inexigibilidade das cobranças e determinando a abstenção de novas, mas indeferiu a restituição de valores (por falta de prova do pagamento efetivo dessas rubricas específicas) e os danos morais.

3. Recurso inominado interposto pelo autor, pugnando pela reforma para a condenação em restituição em dobro e danos morais. Sustenta que o pagamento das parcelas mensais do empréstimo pressupõe o pagamento embutido das taxas acessórias impugnadas e que a prática abusiva gera dano moral.

4. O recurso não merece provimento. Embora reconhecida a abusividade da contratação (venda casada/falta de informação), a restituição de valores exige a prova do efetivo desembolso (art. 42, p. único, CDC). No caso, o autor não demonstrou que as parcelas mensais quitadas amortizaram especificamente as rubricas de seguro e "PapCard" questionadas, ônus que lhe incumbia (art. 373, I, CPC), especialmente diante da revelia que gera presunção relativa de veracidade dos fatos, mas não supre a ausência de prova do dano material concreto. A simples cobrança indevida, sem prova de pagamento específico ou de repercussão externa (negativação), configura mero aborrecimento, não ensejando dano moral indenizável.

5. Isto posto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter integralmente a r. sentença de origem por seus próprios fundamentos.

6. Condeno o recorrente, vencido, ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, restando suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade (Art. 98, §3º, CPC).

MARCOS AURELIO SOUSA JUNIOR

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO –
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de projeto de voto elaborada pelo Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)